Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705826-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEYWSON AREDES FALCI AGRAVADO: KAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA REZENDE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Duplicidade - Recurso Prejudicado Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, verifica-se a existência de Recurso Idêntico distribuído sob o no. 0705822-83.2025.8.07.0000, tendo as mesmas partes e mesma pretensão recursal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, por ter sido interposto em duplicidade, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator